Tribunal: TJPA
Processo: 0802567-43.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2022-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802567-43.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: DANIELLE CASTRO POMPEU

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
2. Resta claro que os Embargos de Declaração apresentados visam apenas rediscutir matéria devidamente analisada e julgada por este Colegiado, inexistindo vícios no Acórdão recorrido, mas sim mero inconformismo com os termos decisórios.
3. Inexistindo contradição, obscuridade, omissão ou eventual erro material, a rejeição dos Declaratórios é medida que se impõe, à unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, já qualificada, devidamente representada por seu advogado, e Embargado o Acórdão ID 7622828, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. NEGATIVA DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE ANÁLISE MOLECULAR DE DNA. ANÁLISE DE MICRORRAY CROMOSSOMICA DO GENOMA. EXAME SOLICITADO POR ESPECIALISTA APTO A REQUERER A REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO. PREVISÃO EXPRESSA NA DIRETRIZ DE UTILIZAÇÃO Nº 110 DA ANS. ATUALIZAÇÃO POR MEIO DA RESOLUÇÃO Nº 465/2021-ANS. PROBABILIDADE DO DIREITO AUTORAL NÃO AFASTADA. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA INVERSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão que, em sede de tutela antecipada, determinou que ora recorrente promovesse, no prazo de 48h, a autorização para a realização do exame ANÁLISE DE MICRORRAY CROMOSSOMICA GENOMA, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais).

2. No caso dos autos, a agravante não logrou êxito em afastar a probabilidade do direito da autora, posto que o exame foi solicitado por Neuropediatra e, a princípio, a doença que pretende obter o diagnóstico (Síndrome de Wolf), não está inserida nas patologias que não possuem cobertura obrigatória. Ao contrário. A patologia encontra amparo na norma regulamentadora da ANS, conforme atualização no Rol dos Procedimentos e Eventos de Saúde promovida pela Resolução nº 465/2021-ANS.

3. Considerando ter sido evidenciado, ainda que em fase incipiente, a cobertura obrigatória do exame para a patologia em questão, não há que se falar em periculum in mora inverso.

4. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

O embargante aduz, resumidamente, ter o acordão embargado incorrido em omissão quanto ao argumento lançado pela operadora do plano de saúde no sentido de que ela observou todos os dispositivos contidos nas normas que regulamentam o setor, especialmente a Lei 9.656/98. Além disso, argui que em nenhum momento o ato judicial impugnado se manifestou sobre o fato inequívoco que a UNIMED Belém se encontra submetidas à regulamentação da ANS.

Sem contrarrazões, conforme certificado no ID 8691879.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 02 de junho de 2022.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

Conheço dos aclaratórios, eis que tempestivos.

Sabe-se que os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do art. 1.022 do CPC:

Art. 1.022. Cabem Embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobe o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.

III – corrigir erro material.

Conforme relatado, pretende o embargante sanar suposta omissão quanto à análise dos dispositivos da Lei 9.656/98, especialmente quanto ao alcance das coberturas, as quais são definidas pela ANS (§4º do art. 10, Lei 9.656/98), agência reguladora das operadoras do plano de saúde.

Contudo, não vislumbro a omissão apontada.

Digo isso porque, da leitura do acórdão embargado, em nenhum momento negou vigência à Lei 9.656/98. Ao contrário. Restou consignado que à época da solicitação do exame, o Rol de Procedimentos e Eventos de Saúde restringia apenas ao médico geneticista a possibilidade de solicitar o procedimento. Contudo, com a atualização ocorrida por meio da Resolução nº 465/2021-ANS, houve inclusão de outras especialidades médicas (neurologista, oncologista clínico e hematologista). E como o exame havia sido solicitado por neuropediatra e a doença que acomete a criança não está inserida nas patologias que não possuem cobertura obrigatória, não foi acatado o argumento de que a autora do feito de origem não demonstrou a probabilidade do seu direito.

Deste modo, as alegações da parte embargante denotam inconformismo e não o propósito de sanar algum defeito que justifique a oposição de embargos de declaração

Pelo exposto, ante a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade, REJEITO os presentes Embargos de Declaração nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 28/06/2022